Tribunal: TJBA
Processo: 8029388-42.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029388-42.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: BRISA CAVALCANTE DOURADO LEAL

Advogado(s)
:
BRISA CAVALCANTE DOURADO LEAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO E MANTEVE MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA EXCLUSÃO DE RESTRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) — ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL REJEITADA EM RAZÃO DA VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA VIA SISTEMA PJE PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE GRANDE PORTE DEVIDAMENTE CADASTRADA — INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 246, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 5º, § 6º, DA LEI 11.419/2006 QUE EQUIPARAM A COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA À INTIMAÇÃO PESSOAL PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS — POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES EXPRESSAMENTE AUTORIZADA PELO ARTIGO 537, § 3º, DO CPC COM O CONDICIONAMENTO DO LEVANTAMENTO DOS VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO — MANUTENÇÃO DO VALOR DE CINCO MIL REAIS FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DIANTE DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO APELANTE E DA RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL QUE PREJUDICOU NEGOCIAÇÃO IMOBILIÁRIA DA PARTE AUTORA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença, mantendo multa de R$ 5.000,00 por descumprimento de ordem judicial de baixa em restrição no SCR/SISBACEN.

II. Questões em discussão

As questões em discussão consistem em saber: (a) se a intimação eletrônica via PJe é válida para fins de incidência de astreintes em face de instituição financeira, suprindo a exigência de intimação pessoal; (b) se é possível a execução provisória da multa cominatória antes do trânsito em julgado; (c) se o valor fixado a título de multa é desproporcional.

III. Razões de decidir

A intimação eletrônica em portal próprio aos cadastrados no sistema PJe dispensa a publicação oficial e é considerada pessoal para todos os efeitos legais, mitigando a aplicação literal da Súmula 410 do STJ no contexto do processo digital. O art. 537, § 3º, do CPC autoriza expressamente o cumprimento provisório da decisão que fixa astreintes, devendo o valor ser depositado em juízo e liberado apenas após o trânsito em julgado favorável. O montante de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional diante do porte econômico do banco e do atraso de meses para o cumprimento de uma obrigação simples, que gerou prejuízo direto em financiamento imobiliário da parte apelada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A intimação eletrônica pelo portal próprio é considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para a cobrança de multa cominatória. 2. É admissível a execução provisória de astreintes, condicionando-se o levantamento ao trânsito em julgado da sentença favorável."

Legislação relevante citada:
CPC/2015, arts. 246, § 1º, 537, §§ 3º e 5º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10288892720248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024; STJ - AgInt no REsp: 1541626 MS 2015/0161461-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2018

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de
Apelação Cível nº 8029388-42.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante o
BANCO PAN S.A.
e como apelada
BRISA CAVALCANTE DOURADO LEAL, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
2ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida para confirmar a higidez da multa cominatória e a possibilidade de seu cumprimento provisório,
com a majoração dos honorários sucumbenciais para 12%

sobre o valor da condenação
, conforme o voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA